Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726741-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PARENTE VIEGAS AGRAVADO: MASSA FALIDA DE DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela recuperanda DURAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra o decisum proferido nos autos da recuperação judicial no 0002423-62.2013.8.07.0015 (originalmente 2013.01.1.006902-8) que convolou a recuperação judicial em falência, ante o descumprimento de obrigações atinentes ao pagamento de obrigações previstas no plano, de apresentação de demonstrativo contábil desde agosto de 2017 e de pagamento do saldo de honorários da administração judicial (Id 18120539). Narra que no curso processual da demanda foi ventilada a possibilidade de cessão de direitos sobre imóvel objeto de contrato de concessão de uso no âmbito do PRÓ-DF, obtendo interesse pela COPIZA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, pelo valor de seis milhões de reais, a qual assumiria ainda todos os débitos e obrigações perante a TERRACAP. Expõe que a transação foi inicialmente autorizada pelo Juízo a quo, com depósito judicial efetuado pela COPIZA em valor suficiente para a quitação de todas as obrigações pendentes na recuperação judicial, sendo o negócio, contudo, posteriormente anulado no AGI 0700786-70.2019, interposto pelo Ministério Público, em razão da ausência de anuência pela TERRACAP, o qual se encontra pendente de julgamento em sede de recurso especial. Aduz que após a TERRACAP ter se manifestado na origem de forma contrária à alienação, além de informar o cancelamento do incentivo em razão de descumprimento das condições contratuais, houve manifestações pela COPIZA e pelo Ministério Público, ambos pugnando pela oitiva da DURAMAR em contraditório, vindo, contudo, a ser proferida imediata sentença convolando a recuperação judicial em falência. Argumenta que a sentença foi proferida sem ter lhe oportunizado prévia manifestação sobre as alegações ventiladas pela TERRACAP e que serviram de embasamento ao convencimento do magistrado, em violação ao princípio do contraditório. Assevera que a Lei Distrital no 6.468/2019 trouxe a possibilidade de regularização das situações pendentes nos contratos do PRÓ-DF, incluindo a possibilidade de transferência da concessão, de revogação de cancelamento e de refinanciamento de dívidas, sendo imprescindível sua prévia manifestação sobre a aplicabilidade da referida Lei ao caso. Defende que a sentença não observou o previsto nos artigos 9o e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisão sem que a parte seja previamente ouvida, ferindo o princípio da isonomia e cerceando sua defesa, devendo ser tornada nula. Requer a concessão de efeito suspensivo com o fim de afastar lesão grave e de difícil reparação em razão das consequências da convolação de sua recuperação judicial em falência, prejudicando seu soerguimento e, no mérito, a revogação do decisum agravado, a fim de que lhe seja oportunizado prévia manifestação quanto ao cumprimento dos requisitos para a alienação dos direitos sobre o bem imóvel nos termos em que legalmente permitido. Preparo recolhido (Id 18120546). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à empresa agravante e principalmente risco de resultado útil ao presente recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão dos imediatos efeitos operados pela convolação em falência, determinados na própria decisão recorrida, sendo relevante observar que o mérito recursal recai, em última análise, exatamente sobre a manutenção ou não do decreto falimentar, eventual cerceamento de defesa e validade da cessão de direitos sobre imóvel pactuada com , sendo assim mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não da falência decretada. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência, com urgência, ao Juízo de origem por já ter determinado diversas medidas restritivas, incluindo-se bloqueio de bens e expedição de termo de compromisso de administrador judicial para a falência. Manifeste-se em contrarrazões o Administrador Judicial da recuperação judicial, bem como a TERRACAP e a COPIZA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., na qualidade de terceiros interessados. Proceda a Secretaria às inserções pertinentes no PJe. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora